Tribunal: STF
Processo: RE 97148
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
PROCESSUAL.
PRAZO RECURSAL.
INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO OU CONVALIDAÇÃO DO ANTERIOR.
SE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EMBORA TIVESSE SIDO
INTERPOSTO NO PRAZO, NÃO FOI CONHECIDO, EM FACE DE NÃO TER SIDO O
RÉU INTIMADO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA E POR NÃO TER O JUIZ
EXARADO O DESPACHO PREVISTO NO ART-589 DO CPP, MAS, NA DECISÃO,
DEIXOU EXPRESSO O TRIBUNAL QUE FICAVA RESSALVADO AO M.P. O DIREITO
DE INTERPOR NOVO RECURSO OU CONVALIDAR O EXISTENTE, APÓS O
CUMPRIMENTO DAQUELAS FORMALIDADES, PODERIA ASSIM PROCEDER O M.P.,
MAS TERIA QUE FAZE-LO, EM QUALQUER DAS DUAS HIPÓTESES, NO PRAZO
RECURSAL. INCABIVEL ADMITIR-SE QUE FICASSE SEM PRAZO A NOVA
MANIFESTAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO, PELO QUE NÃO SE TEM COMO VIOLADO O
ART-798, PAR-5., DO CPP.
INVIAVEL, OUTROSSIM, O EXAME DE ALEGADA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL,
SE AS HIPÓTESES VERSADAS NOS ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO SE
IDENTIFICAM OU ASSEMELHAM A VERSADA NO EXCEPCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.